Tribunal: TJES
Processo: 5000135-61.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000135-61.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA CONCEICAO BATISTA REIS
RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5000135-61.2025.8.08.0030

JUÍZO DE ORIGEM:

Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: MARIA DA CONCEICAO BATISTA REIS

RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, pois demonstrada hipossuficiência econômica do recorrente, conforme ID 15412568.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDOR QUE FOI SUPOSTAMENTE INDUZIDO A ERRO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de Recurso Inominado (ID 15412649) interposto pela parte requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos exordiais, cuja pretensão foi a rescisão do contrato entabulado com a recorrida, declaração de inexistência de dívida, bem como a indenização pelos danos materiais e morais. Contrarrazões pela parte requerida, ora recorrida, pugnando pela manutenção da sentença - ID 15412651.

(2). Cinge-se à controvérsia acerca da existência ou não de vício de consentimento e falta de informação sobre os termos contratados, pois alega a recorrente que foi ofertado pelo recorrido cartão de crédito na modalidade consignada, sem cobrança de anuidade e com juros reduzidos, no entanto, apesar de ter recebido e usado o referido cartão, sustenta abusividade na conduta da requerida, e que os descontos em sua folha de pagamento seriam indevidos, pois jamais cessaram.

(3). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, verifico que a consumidora a efetuou a contratação de forma regular, e o banco recorrido apresentou os contratos (ID 15412643) devidamente assinado pela parte contratante de forma presencial, em que consta do ajuste, em formato plenamente legível, informações específicas, com todas as cláusulas em letras de tamanho legível e considerável, que ilustra a natureza do contrato e os valores a serem descontados em folha de pagamento. Além disso, o cartão de crédito foi usado normalmente pela recorrente, conforme documentos acostados junto ao ID 15412641.

(4). Assim, como a instituição financeira comprovou que a recorrente contratou e utilizou seus serviços, de modo a afastar a pretensão exordial de que não foi informada ou contratou o serviço de cartão de crédito consignado.

(5). Desse modo, irretocável a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos exordiais, não havendo que se falar em hipótese de abusividade ou vício de consentimento da contratação, afastando o dever de reparação pelos danos materiais ou morais.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), no entanto, ficarão suspensos os pagamentos, ante o deferimento da gratuidade de justiça.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)